Tribunal: TJPA
Processo: 0819173-73.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819173-73.2024.8.14.0000

PACIENTE: WARLE DA SILVA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AMEAÇA À VÍTIMA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo do Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente acusado de estupro de vulnerável. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta no decreto prisional e a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, nos termos do art. 312 do CPP, e se há possibilidade de substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 312 do CPP prevê que a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
4. No caso concreto, a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, evidenciado por ameaças feitas à mãe da vítima.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Precedente: "STJ, AgRg no HC 748997/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/10/2022."
6. Não há ilegalidade manifesta a ser sanada por meio de habeas corpus, pois a decisão impugnada fundamenta-se em elementos concretos, não sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP, conforme art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 748997/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/10/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Eliezer Silva de Sousa, em favor do nacional WARLE DA SILVA MARTINS, contra ato do douto juízo de Direito do Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito de estupro, autos de nº 0800206-93.2024.8.14.0221, sustentando que a decisão que decretou a cautelar carece de fundamentação concreta, limitando-se a narrativa de supostas ameaças feita contra a mãe da vítima.

Ao final, sustenta possuir o paciente predicados pessoais, requerendo a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito.

Juntou documentos (ID nº 23247885).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 23343575), o impetrado presta informações (ID nº 23734382) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela parcial concessão da ordem (ID nº 24325566).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

C
onforme noticia a inicial, o paciente é acusado do suposto delito de estupro de vulnerável, em razão da prática de ato libidinoso com adolescente de 12 (doze) anos de idade. A prisão preventiva, à qual combate, foi decretada sob justificativa
d
a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, vez que o paciente estaria ameaçando a mãe da menor.

Pois bem.

Verifico que, embora o documento anexo a impetração, apontado como ato coator, seja a decisão que denegou o pedido de liberdade provisória, esta referencia as razões de decidir do decreto constritivo.

Trata-se da técnica de fundamentação
per relationem
, por meio da qual o julgador remete-se a precedente ou decisão anterior nos autos do mesmo processo, ao passo que expõe suas próprias razões de decidir.

A técnica é recepcionada pelo direito brasileiro, sendo seu uso admitido pelos Tribunais Superiores, conforme dispõe o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. ACÓRDÃO QUE FEZ REFERÊNCIA, EM PARTE, AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - In casu, para além da referência em parte ao parecer ministerial, o V. acórdão recorrido utiliza fundamentos próprios e autônomos para julgar improcedente a revisão criminal, servindo a técnica per relationem apenas como reforço de fundamentação do relator em seu voto, de modo que não se verifica nulidade. II - E pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão, manifestação dos autos ou parecer do Ministério Público, como razões de decidir, não havendo que se falar em nulidade. III - Ademais, a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação, como no presente caso. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1994948 RS 2021/0318067-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Nessa esteira, assentado na técnica de fundamentação
per relationem
está concretamente sustentado o ato coator, que manteve o acautelamento do paciente (ID nº 23247886):

“Entendo que os motivos ensejadores da prisão preventiva permanecem.

A prisão preventiva está atrelada à manutenção dos motivos que ensejaram a sua decretação.

De fato, a prisão ainda se justifica pelos mesmos motivos.

O crime de que se trata foi considerado grave, causou repercussão social, o que demonstra a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Acrescento a necessidade de assegurar a integridade física da vítima, o que também justifica a prisão para garantia da instrução criminal.

Destarte, tendo em vista qual a liberdade do réu representa risco à instrução criminal e à garantia da ordem pública, com fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de
WARLE DA SILVA MARTINS.”
[
sic
]

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a necessidade da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, por si sós, são requisitos suficientes para fundamentar a decisão de constrição.

Nesse sentido, a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas circunstâncias específicas do caso. Presentes, assim, os requisitos autorizadores do artigo supracitado até o presente momento.

Ademais, imperioso considerar, para além da gravidade do delito, a conduta desabonadora do paciente, que causou temor à família da vítima. Não há outro meio de garantir o devido andamento da instrução criminal e da integridade física e mental da vítima se não por meio da constrição cautelar do acusado, especialmente em razão de serem vizinhos.

Ainda que a prisão seja medida odiosa, cabível apenas quando há premente necessidade,
in casu
se faz necessária, considerando a adequação, a proporcionalidade e a justa causa da medida.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la,
data venia
.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste motivo para se falar em substituição da medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

Belém, 27/02/2025